Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002062-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (EMBARGANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0001-48 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA IMOBILIARIO - CNPJ: 25.235.009/0001-02 (EMBARGADO), JAIRO CORREA FERREIRA JUNIOR - CPF: 256.568.398-77 (ADVOGADO), MURILO SANO - CPF: 290.620.308-40 (ADVOGADO), ARTHUR ONGARO - CPF: 283.074.848-47 (ADVOGADO), ANDERSON DOUGLAS E SILVA - CPF: 304.679.128-31 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PALMIERI COSTA - CPF: 263.701.738-43 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA FERREIRA - CPF: 290.825.338-04 (ADVOGADO), LIVIAN DANIELLE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 344.217.738-32 (ADVOGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), REGINA BONILHA DOS SANTOS - CPF: 365.449.058-10 (ADVOGADO), ANDERSON DOUGLAS E SILVA - CPF: 304.679.128-31 (ADVOGADO), ARTHUR ONGARO - CPF: 283.074.848-47 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PALMIERI COSTA - CPF: 263.701.738-43 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA IMOBILIARIO - CNPJ: 25.235.009/0001-02 (EMBARGANTE), HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0001-48 (EMBARGANTE), JAIRO CORREA FERREIRA JUNIOR - CPF: 256.568.398-77 (ADVOGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), LIVIAN DANIELLE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 344.217.738-32 (ADVOGADO), MURILO SANO - CPF: 290.620.308-40 (ADVOGADO), REGINA BONILHA DOS SANTOS - CPF: 365.449.058-10 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA FERREIRA - CPF: 290.825.338-04 (ADVOGADO), CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (EMBARGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE

CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE CONDOMINIAL – TUTELA ANTECIPADA VISANDO A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS QUESTIONADAS, A IMEDIATA RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO ABSTER-SE DE EXECUTAR O CONTRATO POR MEIO DE PROCESSO EXTRAJUDICIAL CARTORÁRIO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC

– ALEGAÇÃO DE VÍCIO –
FALTA DE ENFRENTAMENTO ADEQUADO
–
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1002062-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADOS:

JULIER SEBASTIÃO DA SILVA

E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
142035179
), que, a unanimida
de, proveu o recurso interposto para
deferir a tutela de urgência vindicada no agravo de instrumento, a fim de se

determinar a suspensão do pagamento das parcelas questionadas, a imediata retirada do nome

do autor do Órgão de Proteção ao Crédito, bem como abster-se de executar o contrato por

meio de processo extrajudicial cartorário.

Inconformada, a embargante aponta que o vício reside na medida em que há ilegitimidade da sua parte para cumprir quanto ao determinado no acórdão,
bem como que não houve o
expresso pronunciamento dos artigos, 338, 339 e 485, VI, do Código de Processo

Civil
e
artigos 421 e 422 do Código Civil, aos princípios do
pacta sunt

servanda
e da autonomia da vontade
, com fins de
prequestionamento

para se possibilitar o oferecimento de oportuno Recurso Especial.

Contrarrazões ofertadas no Id
144345154.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE

CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE CONDOMINIAL – TUTELA ANTECIPADA VISANDO A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS QUESTIONADAS, A IMEDIATA RETIRADA DO NOME DO AGRAVANTE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO ABSTER-SE DE EXECUTAR O CONTRATO POR MEIO DE PROCESSO EXTRAJUDICIAL CARTORÁRIO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), os quais restaram observados no caso concreto, seja em virtude da inércia das empresas em enviar os boletos ao autor
para saldar o débito, seja em razão d
a
negativação
de seu nome junto ao
Serasa
”

Segundo a recorrente, o
decisum
é omisso, já que não houve pronunciamento expresso d
os artigos, 338, 339 e 485, VI, do Código de Processo

Civil
e
artigos 421 e 422 do Código Civil, aos princípios do
pacta sunt

servanda
e da autonomia da vontade
, com fins de
prequestionamento

para se possibilitar o oferecimento de oportuno Recurso Especial, bem como aponta vício sobre a
ilegitimidade da sua parte para cumprir quanto ao determinado no acórdão.

A irresignação, contudo, não prospera, uma vez que a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

E quanto ao ponto, resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Do cotejo da situação concreta, tenho que
os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela restaram observados no caso concreto.

A
probabilidade do direito do recorrente está alicerçada na
impossibilidade em realizar o pagamento regular das parcelas acordadas, bem como o perigo de dano recai na facilidade de que a HESA 114 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA tem de consolidar a propriedade do imóvel, objeto da celeuma, em seu patrimônio, haja vista os débitos em discussão.

Além disso, o prejuízo decorrente da inscrição do nome do agravante no órgão de proteção ao crédito é visível ante a dificuldade/impossibilidade em obtenção de novos créditos na praça.

Registra-se, ademais, que não há indicativos de má-fé por parte do recorrente e, sendo assim, diante dos fundamentos alhures,
considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do
julgamento
de mérito do
processo
pelo juízo singular, se ao final ficar demonstrado que não possui direito na procedência dos seus pedidos.

Por fim, salienta que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da negativação, as agravadas poderão retomar a realização das cobranças, conforme determinação do artigo 300, § 3o do CPC”

Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022